Tribunal: TJSP
Processo: 1004138-06.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. BASE DE CÁLCULO INCORRETA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA.

I. Caso em Exame
1. Ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito julgada procedente, condenando o réu a recalcular o IPTU com base na área real construída de 764,70 m2 e a devolver

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. BASE DE CÁLCULO INCORRETA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA.

I. Caso em Exame
1. Ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito julgada procedente, condenando o réu a recalcular o IPTU com base na área real construída de 764,70 m2 e a devolver valores pagos a maior, observando a prescrição quinquenal.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste, exclusivamente, em determinar se houve sucumbência recíproca, considerando a diferença entre a área construída indicada pelo autor na petição inicial e aquela apurada em perícia.

III. Razões de Decidir
3. A diferença entre a área indicada pelo autor na petição inicial (657,24 m2) e a apurada em perícia (764,70 m2) é relativamente pequena (aproximadamente 15%), especialmente quando comparada à área utilizada pelo Município (1.062,66 m2 - aproximadamente 71%). Essa discrepância não configura sucumbência recíproca, pois os pedidos principais do autor – reconhecimento da incorreção na base de cálculo do IPTU e restituição dos valores pagos indevidamente – foram integralmente acolhidos.
4. O erro na individualização da base de cálculo do imposto deve ser atribuído ao Município, que lançou o IPTU desconsiderando a efetiva área construída, circunstância que impôs ao contribuinte o ônus de buscar o Poder Judiciário para ver reconhecido seu direito, justificando a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A sucumbência recíproca não se configura quando os pedidos principais são acolhidos, subsistindo decaimento mínimo do autor. 2. O princípio da causalidade justifica a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios quando o erro na base de cálculo do tributo é de sua responsabilidade.

Legislação Citada:
CPC, art. 487, I; art. 85, § 2o e § 11.